Tribunal: TJDFT
Processo: 0034503-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. NÃO SUBMISSÃO À PRECLUSÃO E A COISA JULGADA. DANO MATERIAL. REDISCUSSÃO SOBRE PROVA INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA.
1 As astreintes não se submetem à preclusão ou à coisa julgada, podendo ser revisadas, a pedido ou de ofício, inclusive na fase de cumprimento de sentença (Tema 706/STJ e art. 537, parágrafo único, do CPC). A multa cominatória não pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios e diante de sua natureza moratória, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, por caracterizar bis in idem (Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023.).
2. impugnação ao cumprimento de sentença deve se ater aos limites do título executivo, de modo que definido na sentença o dano material, mostra-se descabida qualquer pretensão de afastá-lo.
3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), os quais devem ser fixados sobre o valor do excesso de execução encontrado.
4. Recurso conhecido e provido em parte.